Tribunal: CARF
Processo: 16682.722760/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EXCLUSIVIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES. CONCEITO DE PRAÇA DO REMETENTE.
A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo Diploma Legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722760/2016-55
ACÓRDÃO
3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EXCLUSIVIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor
tributável mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas
na mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos
preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não
estiverem na mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo
único, II, do mesmo Diploma Legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges que negava provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 1.685/1.691), lavrado contra a
empresa PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA. (doravante denominada de PROCOSA), com
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente aos meses de janeiro a
dezembro de 2012, no montante de R$ 594.148.235,28, a título de IPI, juros de mora e multa
proporcional, motivado em razão da insuficiência no recolhimento daquele tributo, gerado por
conta da inobservância das regras relativas ao Valor Tributável Mínimo (VTM) nas saídas de
produtos industrializados pela Recorrente para estabelecimento comercial interdependente.
O fundamento do lançamento foi a violação aos arts. 195 e 196 do RIPI/2010,
vigente à época dos fatos geradores, que determinavam que o VTM deveria corresponder ao
preço praticado no mercado atacadista da praça do remetente sempre que o produto fosse
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
interdependente e que estabeleciam, ainda, que o VTM deveria ser calculado com base na média
ponderada dos preços de cada produtos, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente.
Por trazer uma clara síntese do processo até o julgamento da Impugnação
Administrativa, peço vênia para transcrever o relatório do Acórdão 01-33.151, da 3a Turma da DRJ
em Belém (PA), ora recorrido (fls. 3.447/3.473):
"(...) Na descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 3.112 dos autos), a
Fiscalização assim fundamentou a lavratura do auto de infração:
“PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A
INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS
SEM LANÇAMENTO DO IPI – INOBSERVÂNCIA DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial promovido a saída de produto(s) tributado(s), com
imposto lançado a menor, por não observar o valor tributável mínimo conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal em anexo.” O enquadramento legal
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
3
da infração consta da fl. 3112, valendo destacar o art. 195, inciso I, art. 196, do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010). Para a multa de ofício e os
juros de mora incidentes, os enquadramentos constam da fl. 3117.
No termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 3093/3109 foram detalhados os
procedimentos, critérios e conclusões fiscais que ensejaram a autuação, citados
sinteticamente abaixo:
- A PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA., doravante denominada PROCOSA,
possui 99.650.907 (noventa e nove milhões, seiscentas e cinquenta mil,
novecentas e sete) quotas de L’OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA,
cnpj no 30.278.428/0001-61, em um total de 99.657.219 (noventa e nove
milhões, seiscentas e cinquenta e sete mil, duzentas e dezenove) quotas que
compõem o capital social da sociedade, ou seja, mais de 99,99% do total desta
empresa, para a qual vende, no mercado interno, todos os seus produtos; ­ “no
ano de 2011, todas as vendas no mercado interno atacadista de produtos
fabricados ou importados pela PROCOSA (...) foram destinadas para o
estabelecimento da L’OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
30.278.428/0005-95, por meio de notas fiscais em que o IPI foi destacado (...).
Este estabelecimento operava como centro de distribuição de mercadorias para
revendedores e prestadores de serviço de todo o país, sendo considerado
atacadista conforme conceito definido no artigo 14, inciso I, do Regulamento do
IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 26/12/2010 – RIPI/2010)”; ­ “O
estabelecimento FISCALIZADO, constituído em 1984 no município do Rio de
Janeiro, está localizado no bairro da Pavuna, enquanto o estabelecimento de
CNPJ 30.278.428/0005­ 95 da L’OREAL BRASIL, constituído em 09/08/2004,
doravante denominado ATACADISTA, está situado no município de Duque de
Caxias, em área limítrofe à cidade do Rio de Janeiro”; ­ “Como as empresas em
questão [PROCOSA e a L’OREAL BRASIL] fazem parte de um mesmo grupo
econômico – uma detém 99,99% do capital da outra e ainda fornece-lhe produtos
com exclusividade –, considera-se que o remetente
(FISCALIZADO)
e
o
destinatário
(ATACADISTA)
mantêm

relação
de
interdependência, nos termos do artigo 612, incisos I e IV, do RIPI/2010)”; ­
“Com base nos dados das notas fiscais de saída de mercadorias emitidas pelo
FISCALIZADO e pelo ATACADISTA, efetuou-se a comparação entre os preços
unitários de cada produto comercializado pelos dois estabelecimentos. A maioria
dos códigos utilizados para identificação das mercadorias era o mesmo em ambos
os estabelecimentos, porém havia algumas divergências. Nesta análise,
verificou-se que os preços unitários das mercadorias registradas nas notas fiscais
de saída do ATACADISTA – emitidas sem destaque do IPI, tendo em vista que
esse estabelecimento não se equiparou a industrial nestas operações – foram
significativamente superiores aos registrados nas notas fiscais de saídas com
destaque de IPI emitidas pelo estabelecimento FISCALIZADO”; ­ para a autuada,
o termo “praça” designava o território de um município ao ter informado que
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
4
“Mercado atacadista, segundo o PN/CST n° 44/81 e do ADN/CST n° 5/82, significa
o conjunto
(i) das vendas efetuadas por um estabelecimento industrial, ou equiparado, a
estabelecimentos comerciais atacadistas localizados no mesmo município e (ii)
das revendas de mercadorias idênticas efetuadas por estabelecimentos
atacadistas a outros estabelecimentos atacadistas e varejistas, mas também
localizados naquele município”; ­ “Em verdade, inexiste na legislação limitação
espacial ao conceito de praça (ou mesmo de localidade) à área de um município
(...)”;­ “Embora possa se admitir que praça e localidade sejam termos similares,
certo é que hodiernamente essas áreas não estão limitadas à circunscrição de um
município. Historicamente já até representaram uma área menor do que a de
uma cidade - a atual praça XV situada no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi a
praça comercial daquela cidade no séc XIX sendo que atualmente podem chegar
a alcançar a área de uma megalópole (junção de duas ou mais metrópoles) ou
mesmo nacional. Esse fenômeno decorre da evolução dos conceitos em função
da realidade social que está em permanente transformação. Não foi por outro
motivo que se tornou mais importante para fins econômicos o agrupamento de
municípios em regiões metropolitanas, normalmente em razão das similitudes
que as envolvem”; ­ “Adequando­se a essa realidade, alguns índices econômicos,
como o INPC e o IPCA, apurados com base nos preços correntes de determinada
área, hoje são calculados com base no mercado consumidor em determinada
região metropolitana (...)”. Nessa mesma linha acerca do significado da expressão
“mesma localidade” era a atual jurisprudência trabalhista, “consubstanciada na
súmula 06, X, no que tange à caracterização da equiparação salarial em
estabelecimentos distintos para fins do alcance ao art. 461 da CLT”. (...). Por sua
vez, para o direito antitruste a praça do remetente pode significar o mercado
relevante geográfico, que, para vários produtos do ramo de cosméticos,
considera-se de abrangência nacional conforme jurisprudência do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) ao analisar atos de
concentração (....)”; ­ “Em relação aos fatos em questão, tem­se que os
estabelecimentos remetente (FISCALIZADO) e destinatário
(ATACADISTA) estão localizados nos municípios do Rio de Janeiro e de Duque de
Caxias, ambos pertencentes à região metropolitana do Rio de Janeiro, Essa
região, também conhecida como Grande Rio (...) é constituída por 19 municípios
(...). Como se vê, o mapa acima revela que os municípios de Duque de Caxias e do
Rio de Janeiro são limítrofes (...), ao passo que os mapas abaixo denunciam que
ambos os estabelecimentos se situam na fronteira entre essas cidades, de forma
que, mais do que vizinhos, eles se encontram bem mais próximos entre si do que
em relação às suas sedes administrativas que se situam no mesmo ponto do
centro da cidade do Rio de Janeiro (...) Assim, considerando-se a ótica levantada
pelo FISCALIZADO sobre a sua localização em praça diversa da do
estabelecimento ATACADISTA, pelo simples fato de se situarem em municípios
diversos, pode-se afirmar que, no caso em questão, esses estabelecimentos
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
5
situam-se na mesma localidade, não somente por pertencerem à mesma região
metropolitana (do Rio de Janeiro), mas, sobretudo, em face da grande
proximidade entre estabelecimentos, maior até do que entre muitos bairros do
município do Rio de Janeiro (...). Notese que o ATACADISTA, situado em Duque de
Caxias, é vizinho à cabeceira da pista do Aeroporto Internacional do Galeão, no
Rio de janeiro, com distância de apenas 9,8 km do FISCALIZADO. Por outro lado,
no que tange à ótica econômica de mercado, conceito que abarca não somente os
vendedores, mas também os compradores, pode-se considerar que, ante a
existência de apenas um remetente industrial (FISCALIZADO) e de um destinatário
interdependente
(ATACADISTA) que revende os produtos a consumidores atacadistas de todo o
país, em relação ao universo das vendas realizadas a que alude Parecer
Normativo CST n° 44, de 1981, a praça do remetente possui abrangência
nacional. Não é outra a conclusão que chega a Solução de Consulta Interna no 8 -
Cosit, de 13 de junho de 2012 (...) quando dispôs em sua ementa que ‘O valor
tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto’ ”; ­ “Em verdade, a norma, em sua correta interpretação, busca
considerar, ao determinar que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, preços de venda de
produtos que em sua formação não foram afetados por custos diferenciados em
razão de realidades geográficas distintas, já que fatores como mão de obra,
energia, serviços de transporte e de comunicações, dentre outros, podem elevar
consideravelmente o preço final de venda.
Portanto, a legitimidade dessa sistemática consiste em alcançar uma base de
cálculo composta por uma média de preços praticados por agentes atacadistas
(no caso, há apenas um atacadista: L’OREAL BRASIL) circunscritos à mesma
realidade de mercado do estabelecimento remetente, ou, no dizer da norma, à
mesma praça comercial. Resta, contudo, esclarecer a existência de mercado
atacadista na região considerada, uma vez que há apenas um único
estabelecimento atacadista”; ­ “O Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, dispôs
em determinado trecho que ‘o mercado atacadista de determinado produto,
como um todo deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que
se realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas
vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada’. (grifou­se). Em
uma primeira leitura superficial desse conteúdo, poder-se-ia entender que não
existe, no presente caso mercado atacadista na praça do remetente para fins de
apuração do preço corrente a que alude o artigo 136 do RIPI/2002 (art. 195 do
RIPI/2010). Ocorre que em uma leitura mais atenta percebe-se que o ponto que o
Parecer Normativo CST 44/81 pretendeu esclarecer, (...), foi simplesmente que
existindo diversos estabelecimentos atuantes em operações de compra e venda
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
6
por atacado quanto um mesmo produto, todos devem ser considerados na
determinação do valor tributável mínimo e não apenas um estabelecimento,
isoladamente considerado. Não foi outra a conclusão a que chegou a
Administração Tributária por meio da Solução de Consulta Interna n° 8 - Cosit, de
13 de junho de 2012, (...)”; ­ “(...) de todas as informações levantadas no curso do
procedimento fiscal, a fiscalização apurou o preço corrente do mercado
atacadista com base somente nas vendas efetuadas ao interdependente do
remetente (ATACADISTA) porque o fabricante/importador não efetuou vendas
diretas para destinatários atacadistas com as quais não tinha relação de
interdependência, e não existiam outros remetentes a considerar.
Por óbvio, não foram consideradas as vendas efetuadas pelo estabelecimento
FISCALIZADO para o ATACADISTA no cálculo da média ponderada, uma vez que
tais preços, subfaturados, representam os valores que se pretende corrigir, não
podendo, ao mesmo tempo, constituir-se em base de cálculo, pois geraria um
círculo vicioso, já que o novo valor ajustado tornaria a recompor aquela base”; ­
“Com base nos arquivos digitais, por meio dos dados das notas fiscais de saída
emitidas pelo ATACADISTA (CNPJ 30.278.428/0005-95), esta fiscalização elaborou
demonstrativo de apuração da média ponderada mensal dos preços unitários
dos produtos que este atacadista recebeu do remetente
(FISCALIZADO) e comercializou por meio de notas fiscais emitidas com os CFOP
(Código Fiscal de Operações e prestações) 5102. 6102. 6403 e 6110, uma vez que
esses códigos evidenciam as operações efetuadas na condição de atacadista,
conforme disposto no artigo 14 do RIPI/2010. Ficaram foram do escopo apurado,
portanto, produtos vendidos pelo ATACADISTA na condição de varejista”; ­
“Observe­se que o critério adotado assegura a justiça da apuração, pois ninguém
melhor que o próprio grupo econômico para determinar o preço a ser cobrado de
seus clientes cujo montante é suficiente para cobrir todos os custos, inclusive
financeiros, administrativos, de venda e publicidade, c ainda garantir a margem
de lucro normalmente pretendida pelos sócios”. Cientificada do lançamento de
ofício em 04/12/2015 (fl.
3148) por meio de procurador constituído à fl. 3134, a autuada, também por
meio de procuradores constituídos às fls.
3205/3206, apresentou a impugnação de fls. 3151/3203, datada de 04/01/2015,
com os argumentos e intitulações sintetizados abaixo.
“II.1 ­ A IMPERTINÊNCIA DOS COMENTÁRIOS INTRODUTÓRIOS DO TVF” ­
repudiava uma parte introdutória do TVF (subitem 7.1) que a acusava (a
impugnante), no seu entender, de ter praticado subfaturamento; ­ reconhecia
que ela (impugnante) e a L’ORÉAL (comercial interdependente) integravam o
conglomerado econômico controlado pela francesa L’ORÉAL S.A., mas aduziu que
cada qual desempenhava função exclusiva, como “conseqüência natural da boa
técnica gerencial, pois permite atingir níveis elevados de eficiência”: a da
impugnante ligava­se à industrialização e importação; a da comercial
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
7
interdependente correspondia à “distribuição desses produtos no atacado por
todo o território nacional, incumbindo-se da estocagem, do transporte, do
marketing, da publicidade”, dentre outras. Isso implicava, que, normalmente, os
preços praticados pela comercial interdependente na revenda a terceiros dos
produtos adquiridos pela impugnante fossem superiores aos custos de aquisição
desses produtos, assim como que o total dos custos operacionais da comercial
interdependente fossem maiores do que o total dos custos e despesas da
impugnante. Nesse sentido, aduziu que Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 7a Região Fiscal havia publicado a solução de consulta no
169, de 2007 em situação análoga à presente; ­ a transferência do único
estabelecimento distribuidor atacadista da L’ORÉAL para a cidade de Duque de
Caxias a partir de 2006 ocorrera por exclusivas razões econômicas e de
eficiência/logística empresarial e não de planejamento tributário, como acusava
o TVF; “II.2 – DEMAIS RAZÕES DE DEFESA 3. O Conceito de Praça do Remetente.
O Critério Originalmente Utilizado pela IMPUGNANTE para Calcular o Valor
Tributável Mínimo pelo IPI nas Vendas à L'ORÉAL.” ­ “(...) originalmente, a
L’ORÉAL [a comercial interdependente] estava estabelecida apenas no Município
do Rio de Janeiro, na Auto Estrada Rio D’Ouro n° 800, Pavuna, no qual
concentrava a distribuição de produtos para todo o território nacional. Dessa
maneira, nas saídas de produtos da sua industrialização [da impugnante] com
destino àquele estabelecimento distribuidor, como ambos estavam localizados na
mesma praça, isto é, no município do Rio de Janeiro, a IMPUGNANTE cumpria os
comandos legais hoje consolidados no inciso I do artigo 195 e no caput do
artigo-196 RIPI/2010, considerando como valor tributável mínimo pelo IPI a
média ponderada dos preços de cada produto em vigor no mês precedente, ou
na sua falta, no mês imediatamente anterior, (i) nas vendas do seu
estabelecimento industrial com destino ao estabelecimento da L’OREAL e (ii) nas
vendas efetuadas no atacado pela L’ORÉAL para estabelecimentos igualmente
localizados no município do Rio de Janeiro, conforme, aliás, tinha orientado a
SRRF da 7a RF ao decidir a consulta que havia formalizado no Processo
Administrativo no 13709-001.891/85-95, proferindo decisão de seguinte ementa,
confirmada pelo Parecer CST/SIPE n° 76/86, da CST”; Transcreveu ementa.
“O Critério de Apuração do Valor Tributável Mínimo Adotado pela IMPUGNANTE
no Ano-Calendário de 2011 Afigura-se Consentâneo com a Legislação que Regula
a Matéria.” ­ “Com a reunião das atividades dos estabelecimentos comerciais
atacadista da L’ORÉAL [a comercial interdependente] no seu único
estabelecimento instalado no (..)
município de Duque de Caxias, a IMPUGNANTE, entendendo, como ainda
entende, inclusive com arrimo na decisão proferida pela SRRF da 7a RF, evocada
(...) e no Parecer Normativo (PN)
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
8
CST n° 44/81, que não mais existia mercado atacadista no município do Rio de
Janeiro, passou a adotar, como base de cálculo mínima do IPI nas saídas de
produtos destinados ao novo estabelecimento da L’ORÉAL, o custo de fabricação,
acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração, publicidade, bem
assim do seu lucro normal, além das demais parcelas que devam ser adicionadas
ao preço da operação, de acordo com o parágrafo único do artigo 195 do
RIPI/2010, combinado com o seu caput e com o artigo 196 do mesmo
regulamento, em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores abrangidos
pela ação fiscal (...). Não obstante o termo praça, empregado no inciso I do artigo
196 do RIPI/2010, não possuía definição na lei fiscal. A própria administração
tributária, no entanto, perfilhando a linha de pensamento assente no âmbito do
Direito Bancário e do Direito Comercial, sempre compreendeu como praça, ao
aplicar os critérios de apuração do valor tributável mínimo previstos na legislação
reguladora do IPI, os limites territoriais de um município, ou cidade, também
chamados de localidade, como sobressai dos seguintes trechos do acima
invocado PN CST n° 44/81 (...) ”; ­ O PN n° 44/81 foi complementado pelo ADN n°
5/82, da própria CST, declarando, em caráter normativo, que: “(...) b) do produto
assim caracterizado, para efeito de cálculo da média ponderada de que trata o §
5o do artigo 46 do RIPI/79, que determinará o valor tributável mínimo a que
alude o artigo 46, inciso I, do mesmo Regulamento, deverão ser considerados as
vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente, no
atacado, na mesma localidade, excluídos os valores de frete e IPI. (grifos nossos).
Essa a definição uniforme e reiteradamente observada (...) pelas autoridades da
RFB (...), bem como pela jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes e
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais cristalizando critério jurídico
adotado no exercício do lançamento, tutelado pelo artigo 146 do CTN, (tema ao
qual retornaremos no item 5 e seus subitens desta Impugnação), como será
assinalado abaixo, os seguintes arestos: (...). Dos votos condutores desses
acórdãos merecem transcrição os seguintes excertos, ressaltando que o Acórdão
no 3401-00.768 recusou o conceito de praça como sinônimo de região
metropolitana, ou território nacional, ao afirmar que os municípios de Osasco e
de São Paulo (que pertencem à mesma região metropolitana desde a edição da
Lei Complementar Federal no 14/73), não estão na mesma praça, para fins da
legislação do IPI: (...)”; ­ “Nesse ponto, vale destacar que a Solução de Consulta
Interna COSIT n° 8/2012, invocada (...) como fundamento para o cálculo das
diferenças exigidas no lançamento fiscal, não modificou a definição do termo
praça dada pelo PN/CST n° 44/81, tanto que, no seu item 8, reproduziu ipsis
literis o subitem 6.1 daquele Parecer Normativo (...)”; “O Autuante Mostrou­se
Pouco Afeito aos Princípios e Garantias Constitucionais que Regem o Sistema
Tributário Nacional, Notadamente o da Legalidade.” ­ alheio às orientações de
mais de três décadas acima, o autuante havia criado de modo pessoal e
impreciso, com arrimo em interpretações da lei trabalhista e da lei antitruste, um
novo conceito de praça, afeto ao de região metropolitana, para os efeitos da
legislação reguladora do IPI, afrontando tanto a amplitude do conceito de
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
9
legislação tributária dada pelo art. 96 c/c o art. 100, inciso I, ambos do CTN, que
englobava os Pareceres Normativos expedidos pela CST, atual COSIT, quanto a
restrição dada pelo § 1o e inciso I do art. 108, também do CTN, ao uso da analogia
na interpretação de norma tributária como fito de exigir tributo; ­ “A limitação
territorial de praça, portanto, não pode ficar ao sabor da legislação estadual, nem
do humor ou devaneio de cada auditor-fiscal da RFB, mas precisa se pautar por
critério objetivo, respeitador do princípio da segurança jurídica inscrito no
preâmbulo e no caput do artigo 5o da Constituição Federal”; “4. Não Há Mercado
Atacadista na Praça do Remetente Quando, no Município em que Estiver
Localizado o Estabelecimento Industrial, Somente Ele Efetuar Vendas no
Atacado.” A Inexistência de Mercado Atacadista na Praça da IMPUGNANTE e o
Critério Adotado para o Cálculo do Valor Tributável Mínimo.” ­ “Estando os
estabelecimentos da IMPUGNANTE e da L’ORÉAL, únicos que comercializam os
produtos em questão no atacado, localizados em municípios diferentes (Rio de
Janeiro e Duque de Caxias), não há mercado atacadista da praça do remetente
(Rio de Janeiro). Inexistindo mercado atacadista, o valor tributável mínimo
utilizado pela IMPUGNANTE não poderá ser inferior ao custo de fabricação dos
seus produtos, acrescido dos custos financeiros, dos de venda, administração e
publicidade e de margem de lucro normal, nos termos do parágrafo único do
artigo 196 do RIPI/2010, (...)”; “A Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012. A
Ilegalidade da Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012. Ato Administrativo
Não Publicado, Não Entra em Vigor. A Impossibilidade de Aplicar Nova
Interpretação Retroativamente.” ­ era inaplicável o entendimento contido na
Solução de Consulta Interna no 8, de 2012, ao caso em debate, uma vez que: i)
afrontava o preceito legal dado pelo inciso I do art. 15 da lei no 4.502, de 1964; ii)
trazia conceituações divergentes das consagradas na legislação tributária e na
jurisprudência administrativa, representando uma modificação de critérios
jurídicos que não poderia ser aplicada ao ano de 2011 por violar o art. 146 do
CTN e o inciso XIII do art. 2o da Lei 9.784, de 1999. Além isso, “estar­se­ia
afastando a aplicação ao caso do PN/COSIT n° 44/81 e do ADN/CST n° 5/82, assim
como das práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas,
demandando excluir do auto de infração a imposição de multa e de acréscimos
moratórios, ex vi do prescrito no parágrafo único do novamente evocado artigo
100 do CTN”; iii) não se caracterizava como ato normativo, não integrando a
legislação tributária, porquanto não revestida de publicidade;
- ainda que as conceituações preconizadas pela Solução de Consulta Interna no 8,
de 2012, pudessem prosperar, isso representaria modificação de critérios
jurídicos cuja aplicação estaria vedada ao ano de 2011, pois, caso contrário,
“implicaria violação ao art. 146 do CTN e ao inciso XIII do art. 2o da Lei no
9.784/99”; ­ “Mesmo que assim não fosse, e que o auto de infração não
padecesse de nenhum outro defeito, o que mais uma vez se admite aqui apenas
para argumentar, estar-se-ia afastando a aplicação ao caso do PN/COSIT n° 44/81
e do ADN/CST n° 5/82, assim como das práticas reiteradamente observadas pelas
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
10
autoridades administrativas, demandando excluir do auto de infração a
imposição de multa e de acréscimos moratórios, ex vi do prescrito no parágrafo
único do novamente evocado artigo 100 do CTN”; ­ “Ainda que Praça Pudesse
Ser Entendido como Região Metropolitana e que o Valor Tributável Mínimo pelo
IPI Fosse Calculado com Base Apenas nos Preços de Vendas dos Produtos em
Comento Efetuadas pela L’ORÉAL o Auto de Infração Precisaria Ser Revisto,
Porque os Cálculos Efetuados pela Fiscalização Computaram as Vendas Efetuadas
no Varejo para o Município do Rio de Janeiro e Não Deduziram os Descontos
Incondicionais”; “A Fiscalização Considerou, na Determinação da Base de Cálculo
do Imposto, Vendas Efetuadas a Consumidores e Vendas Efetuadas para
Atacadistas de outras Cidades.” ­ “Ora, mesmo que legalidade houvesse nas suas
pretensões (da Fiscalização) de vislumbrar a existência de mercado atacadista na
praça da IMPUGNANTE e considerar como valor tributável mínimo para fins de IPI
os preços da L’ORÉAL, esse cálculo conteria 2 dois erros que requereriam todo o
seu refazimento. O primeiro, seria ter incluído na relação de notas fiscais
emitidas com o CFOP 5102 aquelas cujas as mercadorias se destinavam a não
contribuintes do ICMS, isto é, a consumidores, cujo campo referente ao número
da inscrição estadual do destinatário está a informação “isento” ou ‘Não
contribuinte’ (doc. 11). O segundo erro foi deliberado, e residiu na inclusão, no
mesmo demonstrativo e para a mesma finalidade, de vendas efetuadas pela
L’ORÉAL para estabelecimentos fora da praça. Todavia, ressalvada a hipótese de
o autuante estar considerando como praça todo o território nacional, como ele
chegou a admitir, o cálculo da média ponderada dos valores das vendas
realizadas em determinado mercado inclui unicamente aquelas cujas
mercadorias sejam adquiridas por destinatários localizados na praça do
remetente, conforme há muito pacificado no âmbito da RFB, a teor da decisão
exarada pela SRRF da 7a RF, ao decidir a consulta formalizada pela IMPUGNANTE
no Processo Administrativo no 13709-001.891/85-95, ratificada pelo Parecer
CST/SIPE no 76/86 (...). Assim, não podem ser computadas no cálculo do valor
tributável mínimo efetuado pela fiscalização, as saídas de mercadorias para
estabelecimentos fora da praça do remetente, bem como as vendas classificadas
nos CFOP 5102, 6102, 6403 e 6110, pois defluem de interpretação equivocada,
ou, quando menos, mais uma vez inédita, modificadora da consagrada pela
administração tributária.”; “A Ilegitimidade da Adição dos Descontos
Incondicionais Concedidos pela IMPUGNANTE à Base de Cálculo do IPI.” ­ “(...) a
adição feita pela fiscalização, aos valores de venda por ela levantados para
determinar as bases de cálculo do IPI, dos descontos que a L’ORÉAL concedeu
incondicionalmente aos seus clientes. (...) ofende a Constituição Federal e o CTN,
conforme declarado reiteradamente pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(...). Vale dizer, se legalidade houvesse em considerar como valor tributável
mínimo pelo IPI nas vendas efetuadas pela IMPUGNANTE para a L’ORÉAL a média
ponderada dos preços das vendas efetuadas pela própria L’ORÉAL no mês
anterior, inevitável seria considerar como preços dessas vendas os efetivamente
praticados, sem neles computar os descontos concedidos nas notas fiscais, não
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
11
sujeitos a condição, o que não foi feito pelo autuante que, diferentemente,
adicionou tais descontos àqueles preços”; A Fiscalização Invoca a Aplicação dos
Arts. 195 e 196 do RIPI/2010, Mas Não Calcula Média Ponderada Alguma.
“Recorde­se mais uma vez, sem receio de ser tautológico, que, apesar de invocar
a aplicação ao auto de infração dos comandos insertos no artigo 195, combinado
com o artigo 196 do RIPI/2010, na verdade, fiscalização se afastou por completo
do critério neles traçados de determinar o VTM com base na média ponderada
dos preços correntes do mercado atacadista da praça do remetente, pois, ainda
que possa-se admitir como praça a região metropolitana, inevitável seria
considerar como preços praticados nesse mercado, não apenas o do distribuidor,
mas, também, o do remetente, no caso, a IMPUGNANTE, conforme há muito
reconhecido pela RFB, a exemplo da decisão exarada pela SRRF da 7a RF, ao
decidir a consulta formalizada pela IMPUGNANTE no Processo Administrativo no
13709- 001.891/85-95 ratificada pelo Parecer CST/SIPE no 76/86, cujas
conclusões, reproduzidas nos seus detalhes no subitem 3.1.1, item “ii”, acima,
são de clareza meridiana.” “O Pedido de Diligência” ­“(...) evocando a
impossibilidade de anexar a esta petição as milhares de notas fiscais emitidas no
ano de 2011 pela L’ORÉAL relativas a vendas a consumidores, a vendas para
destinatários localizados fora da praça da IMPUGNANTE, seja qual for o conceito
de praça que se adote, e a vendas com descontos incondicionais concedidos, até
porque são documentos pertencentes a outra pessoa jurídica, requer, com fulcro
no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, seja realizada diligência nos
arquivos magnéticos fornecidos pela citada empresa à fiscalização,
identificando-se naqueles arquivos as notas fiscais em que estão presentes essas
situações, ou, caso assim o prefiram, seja requerido daquela pessoa jurídica
arquivos magnéticos que permitam esses levantamentos, para que os cálculos
efetuados pela fiscalização sejam refeitos (...)”; “III ­ O PEDIDO” ­ “À vista de
todo o exposto, demonstrada à saciedade a impossibilidade jurídica de prosperar
o procedimento fiscal ora guerreado, a IMPUGNANTE, protestando pela juntada
posterior de elementos que venham a se revelar úteis para reforçar a
comprovação do que alega, requer seja julgada procedente esta Impugnação,
exonerando­a inteiramente da exigência tributária dele decorrente”.
É o relatório
Os argumentos aduzidos pelo Sujeito Passivo, no entanto, foram parcialmente acol
hidos pela primeira instância de julgamento administrativo fiscal, conforme ementa do Acór
dão abaixo transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. A
relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo enseja a
observância pelo sujeito passivo do valor tributável mínimo previsto no
Regulamento do IPI.
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
12
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA. Provada a participação do
estabelecimento interdependente no mercado atacadista da praça do remetente,
seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor tributável
mínimo, previsto no Art. 195, I, RIPI/2010.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. A teor do disposto no § 3o do art. 190 do
RIPI/2010, é expressamente vedada a dedução dos descontos incondicionais na
base de cálculo do IPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. As
arguições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normatização tributária não se
submetem à competência de julgamento da autoridade administrativa, sendo
exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2011
a 31/12/2011 DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Indeferem-se os pedidos
de diligência considerados no julgamento como prescindíveis ao desfecho da lide.
Impugnação Improcedente

O fundamento do lançamento foi a violação aos arts. 195 e 196 do RIPI/2010,
vigente à época dos fatos geradores, que determinavam que o VTM deveria corresponder ao
preço praticado no mercado atacadista da praça do remetente sempre que o produto fosse
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
interdependente e que estabeleciam, ainda, que o VTM deveria ser calculado com base na média
ponderada dos preços de cada produtos, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente.
A empresa PROCOSA tomou ciência do Acórdão em 05/07/2016, através de sua
Caixa Postal (DTE), Módulo e-CAC no Site da RFB, conforme consta do documento de fl. 3.480. Em
03/08/2016, apresentou Recurso Voluntário de fls. 3.482/3.565, alegando, de forma resumida
que, preliminarmente:
a) requer a nulidade da decisão da DRJ, que teria alterado os fundamentos da
autuação ao alegar que o conceito de "praça" seria irrelevante para a
solução do litígio e, ainda, por violar normas da própria RFB, que consideram o
termo “praça” como sinônimo de cidade ou “município”;
b) repudia a acusação de ter praticado subfaturamento; contesta a acusação
lançada no subitem 7.1 do TVF de que as vendas efetuadas para a L’ORÉAL
eram subfaturadas, alegando que não há evidência nos autos, ou mesmo indício
de que tenha emitido nota fiscal fatura com preço inferior ao efetivamente
recebido da L’ORÉAL;
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
13
c) expõe sobre a legalidade da estrutura empresarial adotada, projetada com
fundamento em razões econômicas e logísticas, que conferiu mais eficiência às
atividades do Grupo econômico do qual a fiscalizada e a Comercial
Atacadista interdependente fazem parte, não havendo que se falar em
planejamento tributário para este caso;
d) em decorrência da divisão de tarefas entre a Industrial e a Comercial, os
preços praticados por esta, na revenda a terceiros dos produtos adquiridos
da autuada eram superiores aos custos de aquisição destas mercadorias,
assim como o total dos custos operacionais da Comercial eram maiores do que
os da Industrial; alega a prática de boa técnica gerencial e investimentos na
formação dos operários especializados;
e) que o entendimento da fiscalização ofende a jurisprudência consagrada no
CARF e, ainda, Pareceres Normativos emitidos pela própria RFB, violando, assim, o
art. 100 do CTN; que a Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2012 é ilegal,
representa violação ao art. 146 do CTN, por trazer novo critério jurídico e
por isso não pode ser aplicada retroativamente a fatos geradores ocorridos em
2011;
f) que os Custos e Despesas incorridos pela RECORRENTE e pela L’ORÉAL são
condizentes com suas respectivas especializações. À luz dessa narrativa, deduzse
que a perplexidade do autuante diante das comparações entre os números
que pinçou das DIPJ da RECORRENTE e da L’ORÉAL, só pode ser atribuída à sua
pouca familiaridade com o funcionamento e a administração de empresas; de
fato, os preços praticados pela L’ORÉAL na revenda dos produtos adquiridos da
RECORRENTE são superiores aos preços pelos quais essa distribuidora os adquire
da RECORRENTE; também é verdadeiro que o total dos custos e despesas
operacionais da L’ORÉAL é muito maior do que o total dos custos e
despesas da RECORRENTE;
g) é claro que as despesas com estocagem, com transporte e seguro dos
produtos acabados até os estabelecimentos dos varejistas ou consumidores,
assim como as com mão-de-obra com vendas, inclusive comissões, deslocamento
e hospedagem de vendedores em todos os pontos do território nacional onde
existirem supermercados, farmácias, salões de cabeleireiro etc., treinamentos
de vendedores, cabeleireiros e manicures no uso apropriado dos produtos
comercializados e de publicidade e propaganda desses produtos pertencem à
atividade de distribuição, e não à de produção;
h) da necessidade da L’ORÉAL transferir seu estabelecimento para a cidade de
Duque de Caxias; a demonstração feita desde na inicial de que a existência
do estabelecimento distribuidor da L’ORÉAL na cidade de Duque de Caxias é
dotada de robustas razões econômicas independentes de qualquer vantagem
fiscal que disso poderia advir;
No mérito:
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
14
i) defende que o conceito de praça, para fins de determinação do VTM, deve ser
entendido como “município ou cidade”, nos termos do PN CST 44/81, do Ato
Declaratório Normativo 5/82 e de decisões administrativas da própria RFB;
considerando que a fiscalizada está situada no Município do Rio de Janeiro e a
Comercial em Duque de Caxias (RJ), não haveria, mercado atacadista na praça do
remetente, razão pela qual a empresa teria observado, para o cálculo do VTM, a
regra do art. 196, parágrafo único, II do RIPI/2010; j) o autor do feito e os
Julgadores de 1a instância, ao criarem novo conceito de praça, fizeram "Tábula
Rasa" dos princípios e garantias Constitucionais que regem o Sistema Tributário
Nacional, notadamente o da Legalidade; k) desde a instauração do litígio, a lei
pode ter sido silente em definir o termo "praça", mas a Administração Tributária
supriu essa lacuna editando legislação para tornar nítido para os contribuintes,
em respeito ao princípio da segurança jurídica que habita o preâmbulo e no caput
do artigo 5o da Constituição Federal; que praça, no contexto dos critérios de
apuração do valor tributável mínimo pelo IPI, correspondente a cidade
(município); isso é o que está escrito no subitem 6.1 do PN/CST no 44/81, no
ADN/CST no 5/82, nas decisões proferidas até então pelos órgãos julgadores
administrativos, no Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP No 168/96 e na orientação dada
à RECORRENTE pela SRRF da 7a RF, ao decidir a consulta formalizada no Processo
Administrativo no 13709-001.891/85-95, confirmada pelo Parecer CST/SIPE no
76/86, que foi completamente ignorada pelo acórdão recorrido; l) resta claro
que não existe mercado atacadista na praça do remetente quando, na cidade
(município) em que estiver localizado o estabelecimento industrial, somente ele
efetuar vendas no atacado; encontrando­se os estabelecimentos da RECORRENTE
e da L ́ORÉAL, únicos que comercializam os produtos em questão no atacado,
localizados em cidades diferentes (Rio de Janeiro e Duque de Caxias), não há
mercado atacadista da praça do remetente (Rio de Janeiro); m) portanto, o
critério de apuração do Valor Tributável Mínimo (VTM)adotado pela Recorrente
no Ano-Calendário de 2011, afigura-se consentâneo com a legislação que regula a
matéria; n) que o Lançamento inova o ordenamento, ao conceituar “praça” como
“região metropolitana”, fazendo, inclusive, uso indevido da analogia para tanto;
o) que existe erro nos cálculos efetuados pela fiscalização que, indevidamente,
computou as vendas efetuadas no varejo, as realizadas em outros municípios e,
ainda, quanto aos descontos incondicionais; que a Fiscalização invoca a aplicação
do Inciso I do Art. 195 c/c caput do art. 196 do RIPI/2010, mas não calcula "média
ponderada" alguma; p) por fim, requer que, na eventualidade da não reforma da
decisão recorrida, evocando a impossibilidade de anexar a esta petição as
milhares de notas fiscais emitidas no ano de 2011 pela L’ORÉAL(relativas a vendas
a consumidores), a vendas para destinatários localizados fora da praça da
RECORRENTE, seja qual for o conceito de "praça" que se adote, e às vendas em
que foram concedidos descontos incondicionais, até porque são documentos
pertencentes a outra PJ, reitera seu pedido no sentido de que, com fulcro no
artigo 16, inciso IV, do Decreto n.o 70.235/72, seja realizada a diligência/perícia.
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
15
Em 29/08/2016, os autos foram encaminhado à PGFN para apresentação das suas
contrarrazões (fl. 3.570/3.571). Em 27/09/2016, momento que a Procuradoria da Fazenda
Nacional apresentou suas manifestações, concluindo para que seja negado provimento ao recurso
voluntário (fls. 3.572/3.585).
O recurso voluntário foi julgado em 29/08/17, através do acórdão 3402-005.599 , que
por maioria dos votos, concedeu provimento cancelando integralmente o auto de infração, ao
entender
que

diante
do
vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelo recorrente, não houve planejamento tri
butário abusivo, mas sim operações empresariais válidas e com o nítido propósito econômic
o, em perfeita sintonia, portanto, com o princípio constitucional da livre iniciativa privada.
Por conseguinte, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
demonstrando a referida divergência jurisprudencial entre o acórdão supracitado e os acórdãos
3302003.026 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, e o AC 3401003.954 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, em que se julgaram casos análogos nos quais houve inobservância por parte do sujeito
passivo do valor tributável mínimo previsto no Regulamento de IPI quando há relação de
interdependência com comerciante atacadista exclusivo na mesma praça. Requerendo, portanto,
o reestabelecimento do auto de infração.
Contribuinte apresentou suas contrarrazões repisando os argumentos apresentados
em sede de recurso voluntário e, mais uma vez, reforçando as especificidades do caso e, em
14/05/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu acórdão n° 9303008.545, conhecendo
do recurso especial e, no mérito, por voto de qualidade, concedeu provimento ao recurso
afirmando
que“restringir, na interpretação da norma antielisiva, o conceito de “praça” ao de Município é just
amente dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidad
e levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um úni
co distribuidor, interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não
existe mercado atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte
do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores aos de mercado”.
Contudo, este mesmo acórdão determinou o retorno dos autos a este
Colegiado para a análise das demais matérias porventura existentes.
Em face do acórdão da Câmara Superior, houve interposição de Embargos de
Declaração e Inominados, por parte do contribuinte, alegando que se o acórdão recorrido tinha
enfrentado somente o conceito de “praça”, identificando-o como significando “cidade” ou
“município”, e o § 5o do artigo 67 do Regimento Interno dessa Corte veda o seguimento do
recurso quanto a matéria não prequestionada, resta evidente que essa é a única matéria recursal
suscetível de apreciação pela Corte ad quem cujo julgamento está adstrito às questões jurídicas
decididas pela instância a quo, vejamos:
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
16
“Em outras palavras, se o recurso especial é de fundamentação vinculada, como é
inerente aos recursos excepcionais, e o acordão atacado pelo recurso especial nada disse,
por exemplo, a respeito da juricidade da Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012, ou
da possibilidade de sua aplicação retroativa ao ano de 2011, sobre os efeitos do artigo 146
do CTN, do inciso XIII do artigo 2o da Lei no 9.784/99, e do parágrafo único do artigo 100
do CTN sobre o caso, a respeito dos diversos erros de cálculo atribuídos ao autuante na
apuração da matéria tributável, quer quanto ao universo de operações a serem
compreendidas pela média ponderada a que se refere o inciso I do artigo 195 do
RIPI/2010, nem quanto à fórmula de cálculo da ponderação dos seus valores, nem quanto
ao cômputo nesses cálculos de vendas efetuadas no varejo e de descontos incondicionais
concedidos, não poderia essa Corte Administrativa Superior opinar sobre esses temas”.

Em 11/02/2020, o acórdão CSRF no 9303-010.104, conheceu e acolheu os Embargos
de Declaração, sem efeitos infringentes, extraindo do voto vencedor as considerações feitas sobre
a vigência da SCI Cosit no 8/2012 e sobre a inclusão das vendas do industrial para o distribuidor no
cálculo da média ponderada para efeito do cálculo do VTM.
Novos pareceres jurídicos foram apresentados pela recorrente.
Posto isto, o processo, então, foi devolvido para este colegiado, a fim de que se
pronuncie sobre as matérias que não haviam sido apreciadas. Redistribuído para esta Conselheira,
procedo a análise de partes do Recurso Voluntário (especificamente no que tange à vigência da
SCI Cosit no 8/2012 e sobre a inclusão das vendas do industrial para o distribuidor no cálculo da
média ponderada para efeito do cálculo do VTM) interposto pela Recorrente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Em atenção ao despacho de fls. 3934-3935 e, consoante acórdão do Recurso
Especial do Procurador no 9303-008.545 do CSRF , reservo este voto ao esclarecimento das
seguintes matérias:
a) vigência da SCI Cosit no 8/2012;
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
17
b) inclusão das vendas do industrial para o distribuidor no cálculo da média
ponderada para efeito do cálculo do VTM.
No presente caso, resta caracterizada a interdependência prevista pelo inciso III do
artigo 612 do RIPI/2010, acima já transcrito, considerando a distribuição sob exclusividade e acima
de vinte por cento de suas vendas.
E a relação de interdependência com um comerciante atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
Inicialmente, insta ressaltar as considerações, através do voto vencedor proferido
no acórdão 3402-005.599, o qual coaduno em sua completude:
Para cumprir com tal mister, insta desde já fixar a ideia que "praça do remetente"
quer significar uma localidade, ou seja, um local determinado onde se realizam
operações empresariais.
Aliás, nesse sentido, é bastante elucidativo o parecer juntado aos autos pela
recorrente e da lavra do Professor Fábio Ulhoa Coelho (fls. 3.241/3.282), o qual
fora ofertado para a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos. Assim afirma o citado professor:
(...).
Praça é conceito jurídico com dois significados diferentes.
O primeiro significado é o de reunião de comerciantes que realizam trocas
mercantis de determinado produto num certo lugar. Trata-se, nesse caso, de
referência à organização típica dos comerciantes.
(...).
As praças - entendidas nesse primeiro significado de reunião de comerciantes -
tinham importância no passado. Atualmente, pode-se dizer que desapareceram.
Se até as primeiras décadas do século anterior, existiam vigorosas praças no Brasil
- como a de Santos, Rio de Janeiro ou Belém -, hoje em dia foram substituídas, em
parte, pelas Câmara de Comércio, Associações Comerciais etc.
Por isso, quando a lei fala em praça atualmente, ela só pode estar se referindo à
segunda acepção que o conceito apresenta no direito comercial, a de um lugar
onde se costumam realizar negócios comerciais.
(...)
Por esse segundo significado jurídico de praça, faz-se referência invariavelmente a
uma localidade. Trata-se de expressão destinada a delimitar um espaço. Praça é,
portanto, um conceito por assim dizer geográfico, um recorte no território
nacional.
(...) (grifos constantes no original).
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
18
Diante de tais considerações, fica claro que a questão a ser aqui definida é
precisar qual a extensão deste recorte geográfico dentro do território nacional, de
modo a delimitar a sua amplitude territorial.
Um dos primeiros diplomas legais a tratar do assunto foi a antiga lei do cheque
(Decreto n. 2.591/1912), que em seu art. 4o assim prescrevia:
Art. 4o - O cheque deve ser apresentado dentro de cinco dias, quando passado na
praça onde tem de ser pago, e de oito dias, quando em outra praça.
Referido dispositivo estabelecia prazos diferentes para a apresentação do cheque
emitido a depender da referida ordem de pagamento ser da mesma "praça" ou de
"praça" distinta da instituição bancária na qual seria apresentado. Na legislação
atual (art. 33 da lei n. 7.357/85) fala-se em "lugar onde houver de ser pago", sem
que se perca, todavia, a referência espacial quanto ao local da emissão e o local
em que situada a agência bancária responsável pelo cumprimento da ordem. Em
ambas as hipóteses resta clara a referência, ainda que implícita, a um Município,
tanto que, ao emitir o cheque, o emitente deve indicar em campo próprio a
cidade de emissão da cártula.
No mesmo sentido, é o Parecer Normativo n. 44/81, que assim prevê:
(...)
A norma superveniente determina, pois, ser 'o preço corrente do mercado
atacadista da praça do remetente (...) a base mínima para o valor tributável nas
hipóteses que menciona.
Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado, convencionalmente,
significa a referência feita em relação à compra e venda de determinados
produtos.
Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser
considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela
mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um
só estabelecimento, de forma isolada.
(...) (g.n.).
É o que também prevê o ADN CST n. 5/82:
(...).
"o termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo CST no 44, de
23 de novembro de 1981, indica uma mercadoria perfeitamente caracterizada e
individualizada por marca, tipo, modelo, espécie, qualidade e número, se houver,
na forma indicada no inciso VIII do artigo 205 do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI)"; e "do produto assim
caracterizado, para efeito de cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do
artigo 46 do RIPI/79, que determinará o valor tributável mínimo a que alude o
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
19
artigo 46, inciso I, do mesmo Regulamento, deverão ser considerados as vendas
efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado,
na mesma localidade, excluídos os valores de frete e IPI.
(...) (g.n.).
Ademais, o próprio art. 197 do RIPI/2010, inserido na mesmíssima Seção II em que
se encontram os analisados artigos 195 e 196, ao estabelecer os procedimentos
para o arbitramento da base de cálculo do IPI, textualmente fala em domicílio, o
que, por sua vez, obrigatoriamente nos remete a ideia de Município. Vejamos o
inteiro teor da regra:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco
poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos, quando forem
omissos ou não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes ou,
tratando-se de operação a título gratuito, quando inexistir ou for de difícil
apuração o valor previsto no art. 192 (Lei no 5.172, de 1966, art. 148, e Lei n o
4.502, de 1964, art. 17 ).
§ 1 o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva
ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço
médio do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos
principais mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência
do fato gerador.
Ao empregar o termo domicílio é claro que o legislador está se referindo ao limite
geográfico de um município, exatamente como se depreende do disposto no art.
70 do Código Civil, in verbis:
Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua
residência com ânimo definitivo.
Nem se alegue, ainda que o art. 197 do RIPI/2010 teria usado o termo domicílio
em um sentido diferente do signo praça, empregado no art. 195 do mesmo
Regulamento, sob pena de vaticinar-se a existência de uma legislação patológica,
dotada de uma esquizofrenia ou bipolaridade, já que tal assertiva equivaleria a
admitir a existência de artigos presentes em uma mesma lei, em uma mesma
seção e tratando de um mesmíssimo tema (arbitramento da base de cálculo do
IPI), porém com conteúdos semânticos distintos.
(...)
Diante deste quadro normativo e jurisprudencial, não resta dúvida que praça e
município são tratados como sinônimos o que, por conseguinte, implica no
presente caso a convocação do disposto no art. 196, parágrafo único, inciso II do
RIPI/2010 e não o prescrito no art. 195, inciso I do mesmo Regulamento. Isto
porque, nos termos empregados pelo Professor Humberto Ávila em parecer
também desenvolvido para a Associação Brasileira de Indústria de Higiene
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
20
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (fls. 3.284/3.322): (sem destaques no texto
original)
Ademais, ao apreciar a matéria, o voto vencido da Câmara Superior, exarado pela
ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran no acórdão de no 9303-008.546, trouxe lucidez ao
tema, cujo trechos mais relevantes reproduzo abaixo:
Assim, o Valor Tributável Mínimo VTM é uma regra antielisiva, cujo objetivo é o
de evitar redução indevida da base de cálculo do IPI em operações entre
empresas “interdependentes”.
Nas operações entre empresas industrial e comercial do mesmo grupo
econômico, a base de cálculo do IPI será no mínimo o valor apurado de acordo
com os artigos 195 e 196 do RIPI/2010 ou, não sendo possível sua aplicação,
arbitrado, nos termos do art.197. Como normas antielisivas, em princípio, devem
ser interpretados de forma restrita.
(...)
A controvérsia, nestes autos se refere ao cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM
e seu deslinde se dará ao decidir se o vocábulo “praça”, empregado no inciso I do
artigo 195 do RIPI/2010 significa “cidade”, “município”, “localidade”, “região
metropolitana”, ou “todo o território nacional”.
O critério de cálculo previsto no inciso I do art. 195 gera controvérsias, em razão
de requerer a identificação dos preços praticados no “mercado atacadista” da
“praça do remetente”, duas expressões para quais não há definições específicas
no ordenamento jurídico.
(...)
No Resp n.° 1.190.037/SP, o STJ consignou o conceito de “praça” como sendo
“Município”: “(. . .) 4. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis)
meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é
de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta)
dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça
diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência
pagadora.”
(...)
Apesar de o termo praça e mercado atacadista empregado no inciso I do artigo
195 do RIPI/2010 não possuir definição na lei fiscal, a legislação da administração
tributária sempre o interpretou seguindo a linha de pensamento existente no
âmbito do Direito Bancário e do Direito Comercial, ao aplicar os critérios de
apuração do Valor Tributável Mínimo – VTM. Sempre aplicou os limites territoriais
de uma cidade, ou município, também chamados de localidade, como sobressai
dos seguintes trechos do Parecer Normativo CST n.o 44/81.
(...)
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
21
Que fique bem claro, por oportuno, que tais dispositivos afastam quaisquer
hipóteses de inclusão na média ponderada de preços praticados por empresas
atacadistas localizadas em outras praças que não a do remetente.
(...)
O CARF cancelava os autos de infração que ampliavam o limite geográfico do
conceito de “praça”. Essa foi a definição uniforme e reiteradamente observada AO
LONGO DAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS pelas autoridades da RFB e pelo CARF
(...)

Pois bem.
Com relação à base de cálculo do IPI em transações envolvendo empresas
interdependentes, devem ser observadas as seguintes regras:
Valor Tributável Mínimo
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o ,
alteração 5 a );
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195 , será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo
do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da
mesma firma que os tenha industrializado. (grifos nossos)

Em continuidade, no que tange a Solução de Consulta Interna COSIT n.o 8/2012, por
meio da qual a Receita ampliou o conceito de “praça”, com o objetivo de abarcar o distribuidor
que se situe em outros municípios para fins de incidência da regra antielisiva aqui tratada.
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
22
Vale ressaltar que a solução de consulta não modificou a definição do termo praça
dada pelo PN/CST n.o 44/81, tanto que, no seu item 8, reproduziu ipsis literis o subitem 6.1
daquele ato administrativo.
O fisco também, claramente despreza as diferenças semânticas existentes entre
“mercado” e “praça”. E conclui que fabricante e distribuidor compõem um mesmo “mercado”,
sem qualquer limitação geográfica.
De fato, o conceito de “mercado”, econômico ou jurídico, é dinâmico. Porém, não
se confunde com o de praça. E equiparar o conceito de “praça” com o de “mercado atacadista”,
isto é, trata-lo como um conjunto de operações empresariais, transformaria o artigo 195, inciso I
do Ripi/2010 em uma norma sem sentido jurídico, na medida em que o Valor Tributável Mínimo
VTM passaria a ser lido como o “conjunto de operações industriais” do “conjunto de operações
industriais”.
Ademais, ao afirmar-se que o conceito de praça é sinônimo de mercado e que este,
por seu turno, se identifica com conceito, por exemplo, de região metropolitana, é ônus da
fiscalização, em sede de autuação fiscal (artigo 373, inciso I do CPC), fazer prova neste sentido, ou
seja, de que “mercado”, para um específico caso, equivaleria ao conceito de região metropolitana
ou de Estado ou mesmo de país. Tal prova deve estar calcada em dados econômicos
analiticamente apresentados e que justificariam a conclusão fiscal.
Entretanto, após todos esses julgamentos citados aqui, em julho de 2022 foi
publicada a Lei no 14.395, que alterou a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os fins que especifica. Vejamos:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente.”
Contudo, a referida lei não pôs fim as divergências deste tema no âmbito deste
Conselho.
Inclusive, este Turma Ordinária, não obstante ter outra composição à época,
manifestou-se sobre o tema em fevereiro deste ano, proferindo voto unânime sobre a matéria,
sobre a relatoria da Conselheira Cynthia Elena Campos, no acórdão no 3402-011.381, cuja
fundamentação adoto em partes nas minhas razões de decidir:
A celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza interpretativa
conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma
prevista pelo artigo 106, I, do Código Tributário Nacional .
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
23
De fato, é justificável o posicionamento de quem entende pela irretroatividade do
conceito abordado neste novo dispositivo, uma vez que não está expresso na
redação tratar-se de norma interpretativa.
Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na
legislação alterada.
E, por todas as razões já explicitadas no r. voto acima reproduzido, não há dúvidas
de que o conceito de "praça do remetente" pode ser considerado como
“município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Ainda com
relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar toda e
qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do
texto legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o
conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem
critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição. (sem destaque texto original)
E, no mesmo sentido da proposta original, quando da tramitação perante o
Senado Federal, o Senador Rodrigo Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE
2019 sobre o Projeto de Lei no 2.110, de 2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos
seguintes termos:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) no 2.110, de 2019, do
Deputado Federal William Woo, que altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a fim de conceituar o termo “praça” para os fins que especifica.
A proposição está estruturada em três dispositivos. O art. 1o enuncia o objeto da
norma, materializado por meio da inserção, pelo art. 2o do PL, do art. 15-A na Lei
no 4.502, de 1964, para prever que deve ser considerado praça, para fins de
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
24
determinação do valor tributável mínimo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
(...)
No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110, de
2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que
tenham relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes
ou entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de
observar o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso
II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966; dos arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do
Regulamento do IPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964,
ao prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de
produtos a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos
que mantenham relação de interdependência.
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses
estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do
estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em
prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao
termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem-
se compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em
municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o
considerado pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja
relativa à cidade diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem
autuado o contribuinte, ao arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está
situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
25
ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a
incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e
financeiros, visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita. (sem destaque texto original)
Da mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde
está situado o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10
de dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de
2019, favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo
Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas
as Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador
Paulo Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo
“praça” seja compreendido como sendo o Município onde está situado o
estabelecimento da indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da
Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites interpretativos
para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve inexoravelmente remeter
ao conceito de local em que situada a indústria. Não pode a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse limite geográfico para aferir preços
em regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do art. 15, inciso I, da
Lei no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a
matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1 e
2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
26
atacadista situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do
mesmo município desta. (sem destaque texto original)

De fato, analisando a justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto
de Lei que ensejou a Lei no 14.395/2022, observa-se que legislador não tinha por objetivo alterar o
conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança jurídica na fixação do
valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente delimitar o conceito de “praça” como a
cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
Nesse mesmo sentido, são os pareceres dos juristas Tércio Sampaio Ferraz Junior e
Carlos Ayres Brito ao esclarecerem, respectivamente que: “Com efeito, o Poder Legislativo
brasileiro se movimentou para inserir no artigo 15 da citada Lei 4.502/64 uma disposição
interpretativa para delimitar o conceito de praça. Derrubou veto da Presidência da República.
Cabe, em suma, o pronunciamento do Ministro Celso de Mello: É plausível, em face
do Ordenamento Constitucional Brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade de Leis
Interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada
interpretação autêntica. (MC/ADin 605, DJ 05.03.1993). Constata-se, afinal, um meio legítimo para
que o Legislativo promova uma estabilização e consolidação de sentidos normativos, dentro do
seu espectro de exercício de poder outorgado pela CF” e “Pronto! É o suficiente para proclamar o
entendimento sólido de que se trata de uma lei de natureza e funcionalidade interpretativas,
dotada de típica retroatividade eficacial, nos exatos termos enunciados pelo inciso I do art. 106 do
CTN. A começar pela circunstância de que a equivalência físico-geográfica entre praça e município
traduziu, em período predominante da vigência da Lei no 4.502/1964, o significado e o alcance
normativos do instituto. São objetivamente demonstráveis (e assim já o foram nos itens 2 e 3 do
parecer) que esse entendimento resplandecia na doutrina e no contencioso administrativo-
tributário. Quanto ao Poder Judiciário, embora os pronunciamentos decisórios versem a figura da
“praça” em outros contextos normativos, isso não elide a constatação de que a equiparação entre
praça e município está inscrita no raio semântico e exegético do instituto, inclusive para os fins da
operabilidade da Lei no 4.502/1964 e, portanto, da quantificação do valor tributável mínimo. É
que, em primeiro lugar, trata-se do mesmo vocábulo, sem que, na lei tributária, encontre-se
nenhum elemento que o particularize de modo distinto. Ademais, o certo é que, nos termos do
art. 109 do CTN, os “princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários”
Logo, em termos substantivos ou conteudísticos, jamais houve razão jurídica para
se atribuir ao instituto da “praça” outro significado que não o de município, sabido que, na
generalidade dos domínios jurídicos, é para esse sentido que apontam doutrina e jurisprudência.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, sendo assim, retroativa, devendo-se levar em conta o objetivo traçado
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.336 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722760/2016-55
27
pelo legislador, permitindo a constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia,
na forma acima demonstrada.
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se localiza
o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser aplicada a regra do inciso II
do art. 196: “ (. . .) custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam
ser adicionadas ao preço da operação (. . .).”
Isto posto, ao esclarecer os pontos que não haviam sido abordados no primeiro
julgamento deste recurso voluntário, voto por dar provimento, cancelando o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 3196
DF CARF MF
Original